Tribunal: STF
Processo: RE 397872
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES
TRIBUTÁRIAS, INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.915, DE
29/06/1999. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DE EX-OCUPANTES DO
CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGO 40, § 8º, NA REDAÇÃO DECORRENTE DA EC 20/98.
Vantagem de
caráter geral, devida aos aposentados e pensionistas, nos termos da
norma constitucional acima referida e em consonância com a
jurisprudência desta Suprema Corte, firmada em torno de casos
semelhantes.
Além do mais, a primeira edição da MP 1.915/1999
contemplou indistintamente os proventos de aposentadoria e as
pensões; por isso, ofendem o postulado da isonomia as reedições da
Medida, que limitaram o pagamento do benefício aos servidores
aposentados a partir de 1º/07/1999. Por outro lado, como tal
restrição foi afastada pela Lei nº 10.593, de 06/12/2002, remanesce
o interesse das partes com relação ao período regressivo, até a data
 da impetração.
Recurso extraordinário conhecido e desprovido.